Tribunal: TJMT
Processo: 1016457-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016457-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO
AGRAVADO: NARCI SANTINA NICACIO
Vistos etc.
I- Analisando detidamente os autos, constato que as razões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE SORRISO foram subscritas pelo Assessor Jurídico Dr. Alex Sandro Monarin, sem a juntada de procuração que lhe outorgue poderes para tanto, em dissonância com o artigo 75, III do CPC:
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...)
III - o Município, por seu prefeito ou procurador;
II- Determino a regularização de sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena do não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I do CPC.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora